Tribunal: TJMT
Processo: 1008219-70.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008219-70.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), ALVARO ANDRE GOMES - CPF: 418.407.710-20 (AGRAVANTE), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), ANTONIO DE OLIVEIRA TAVARES PAES JUNIOR - CPF: 774.153.297-91 (ADVOGADO), LUIS ALBERTO BENATTI CARMONA - CPF: 150.918.598-45 (ADVOGADO), VAMILSON JOSE COSTA - CPF: 051.643.228-11 (ADVOGADO), CARMEN VANDERLEA GOMES - CPF: 512.552.780-72 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), CGG TRADING S.A - CNPJ: 13.448.516/0001-45 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. A TURMA JULGADORA DESTE RECURSO FOI: RELATOR(A) - EXMO(A). SR(A). DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO; 1ª. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO; 2ª. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1008219-70.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ALVARO ANDRE GOMES

AGRAVADA:
CGG TRADING S.A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – MANUTENÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS – LEI 9.514/97 – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Além da própria urgência em si, para deferir-se a tutela, liminarmente, pressupõe-se a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de danos ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do CPC/15.

Presentes os requisitos para a concessão da liminar de reintegração na posse de imóvel alienado fiduciariamente, adquirido em leilão público, o bem deve ser desocupado, nos termos do art. 30 da Lei 9.514/97.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ÁLVARO ANDRE GOMES
contra a decisão que proferida na
Ação de Reintegração de Posse
ajuizada por
CGG TRANDING S.A.
, que deferiu o pedido liminar de reintegração da posse da Fazenda São Judas Tadeu II, no prazo de 60 (sessenta dias).

Sustenta o agravante o desacerto da decisão, afirmando que está sendo privado da ampla defesa, visto que buscou junto ao cartório cópia reprográfica dos Protocolos 5597, 6241, 6053 e 19889 da Matrícula nº 1502 e buscas, contudo, até o momento não foi possível a obtenção dos procedimentos extrajudiciais e, portanto, não é possível confirmar se estes foram realizados de acordo com o que determina a Lei nº 9.514/97.

Aduz que a agravada não possui qualquer pressa na tentativa de tomar posse do imóvel supostamente adjudicado, posto que a consolidação da propriedade se deu em 01/07/2014 e somente em 08/11/2019 a adjudicação foi requerida junto ao 1º Cartório.

Afirma que a agravada poderia ter exigido a reintegração de posse em 02/09/2014, porém, tal pedido foi realizado em 2019, ultrapassando ano e dia, não justificando tal medida.

Alega que no exercício pleno da posse do imóvel, o agravante realizou plantio da safra 2020/2021, e se não concedido o efeito suspensivo do presente agravo, a manutenção da reintegração liminar da posse pode ocasionar prejuízos irreversíveis ao agravante.

Ao final, pugna liminarmente pela concessão de efeito suspensivo ao agravo e, alternativamente, caso não entenda esta Corte pela revogação da reintegração de posse, que autorize a manutenção da posse, pelo menos até o término da colheita. No mérito, pelo provimento do recurso.

A liminar foi indeferida no ID nº 87322973.

As informações foram prestadas pelo juiz
a quo
no ID nº 88129466.

A contraminuta foi apresentada pela agravada, requerendo o desprovimento do recurso, conforme ID nº 90033462.

É o relatório.-

AGRAVANTE - ALVARO ANDRE GOMES

AGRAVADO - CGG TRADING S.A

INTERESSADOS: CARMEN VANDERLEA GOMES (TERCEIRO INTERESSADO)

PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – MANUTENÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS – LEI 9.514/97 – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Além da própria urgência em si, para deferir-se a tutela, liminarmente, pressupõe-se a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de danos ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do CPC/15.

Presentes os requisitos para a concessão da liminar de reintegração na posse de imóvel alienado fiduciariamente, adquirido em leilão público, o bem deve ser desocupado, nos termos do art. 30 da Lei 9.514/97.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ÁLVARO ANDRE GOMES
contra a decisão que proferida na
Ação de Reintegração de Posse
ajuizada por
CGG TRANDING S.A.
, que deferiu o pedido liminar de reintegração da posse da Fazenda São Judas Tadeu II, no prazo de 60 (sessenta dias).

Sustenta o agravante o desacerto da decisão, afirmando que está sendo privado da ampla defesa, visto que buscou junto ao cartório cópia reprográfica dos Protocolos 5597, 6241, 6053 e 19889 da Matrícula nº 1502 e buscas, contudo, até o momento não foi possível a obtenção dos procedimentos extrajudiciais e, portanto, não é possível confirmar se estes foram realizados de acordo com o que determina a Lei nº 9.514/97.

Aduz que a agravada não possui qualquer pressa na tentativa de tomar posse do imóvel supostamente adjudicado, posto que a consolidação da propriedade se deu em 01/07/2014 e somente em 08/11/2019 a adjudicação foi requerida junto ao 1º Cartório.

Afirma que a agravada poderia ter exigido a reintegração de posse em 02/09/2014, porém, tal pedido foi realizado em 2019, ultrapassando ano e dia, não justificando tal medida.

Alega que no exercício pleno da posse do imóvel, o agravante realizou plantio da safra 2020/2021, e se não concedido o efeito suspensivo do presente agravo, a manutenção da reintegração liminar da posse pode ocasionar prejuízos irreversíveis ao agravante.

Ao final, pugna liminarmente pela concessão de efeito suspensivo ao agravo e, alternativamente, caso não entenda esta Corte pela revogação da reintegração de posse, que autorize a manutenção da posse, pelo menos até o término da colheita. No mérito, pelo provimento do recurso.

A liminar foi indeferida no ID nº 87322973.

As informações foram prestadas pelo juiz
a quo
no ID nº 88129466.

A contraminuta foi apresentada pela agravada, requerendo o desprovimento do recurso, conforme ID nº 90033462.

É o relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FELIPE AUGUSTO STUKER OAB/MT 15536-A.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA KAREN SCARPI OAB 246580.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. AMARILDO CESAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
CGG TRANDING S.A.
ajuizou
Ação de Reintegração de Posse com pedido liminar nº 1000342-17.2019.8.11.0108
em face de
ÁLVARO ANDRE GOMES
,
CARMEN

VANDERLEIA GOMES e DEMAIS OCUPANTES DESCONHECIDOS,
que teriam em tese praticado esbulho possessório na Fazenda São Judas Tadeu II, localizada no município de Tapurah/MT.

Em síntese, narra que houve a consolidação da propriedade do imóvel em questão, em favor da requerente, e que por não haver interessados no imóvel por ocasião dos leilões realizados, houve a adjudicação do bem à requerente.

Na sequência, requereu a averbação da Ata de Adjudicação na matrícula do imóvel, mas, em Nota Devolutiva, o cartório informou que não poderia realizar a averbação pois havia necessidade de análise de conflito de suscitação de dúvidas sobre o registro.

Argumenta que, solucionadas as dúvidas suscitadas, o cartório emitiu nota devolutiva exigindo que fosse realizado o georreferenciamento da propriedade para que fosse averbada a Ata de Adjudicação na matrícula do imóvel.

Narra que contratou um profissional para realizar o serviço, mas que este foi impedido pelos antigos proprietários do imóvel, ora requeridos, de ingressar na área.

Em razão disso notificou os requeridos para que permitissem a realização do georreferenciamento e para que desocupassem o imóvel, mas não houve atendimento, razão pela qual entendeu estar caracterizado o esbulho possessório.

Diante disso, requereu a concessão da liminar de reintegração de posse do imóvel em litígio.

Ao apreciar o feito, o magistrado Dr. Bruno César Singulani França deferiu a liminar, nos termos relatados.

Desta decisão, insurge-se o requerido/agravante.

Pois bem
.

O agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim, não cabe, neste momento, discutir e decidir sobre o mérito em si da Ação de Reintegração de Posse, cingindo-se a questão sobre a análise dos requisitos ao deferimento da tutela de urgência.

Inicialmente, necessário esclarecer que a tutela provisória de urgência constitui instituto do direito pátrio que visa conferir maior efetividade prática à tutela final, a fim de evitar que a demora do processo possa causar prejuízo aos litigantes que demonstrem verossimilhança de suas alegações.

Oportuno trazer à colação a doutrina do jurista FREDIE DIDIER JR. sobre as tutelas, em sua obra Curso de Direito Processual Civil, p.567,
"verbis"
:

"A tutela definitiva é aquela obtida com base em cognição exauriente, com profundo debate acerca do objeto da decisão, garantindo-se o devido processo legal. (..) As atividades processuais necessárias para a obtenção de uma tutela satisfativa (..) podem ser demoradas, o que coloca em risco a própria realização do direito afirmado. Surge o chamado perigo da demora (periculum in mora) da prestação jurisdicional. (..) No intuito de abrandar os efeitos perniciosos do tempo do processo, o legislador instituiu uma importante técnica processual: a antecipação provisória dos efeitos finais da tutela definitiva, que permite o gozo antecipado e imediato dos efeitos próprios da tutela definitiva pretendida (seja satisfativa ou cautelar).".

Assim, para deferir-se a tutela provisória de urgência, necessário a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC/15.

A matéria ora versada é disciplinada pela
Lei 9.514/97
.

O art. 30 da mencionada lei preceitua que a reintegração na posse de imóvel arrematado em leilão público promovido pelo credor fiduciário será concedida ao adquirente, dentro de 60 (sessenta) dias, desde que comprovada a regularidade da consolidação da propriedade:

“Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome.

O art. 26, por sua vez, elenca os pressupostos da consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário.

Assim, cai por terra as alegações da parte recorrente de que sua posse data mais de ano e dia e que não havia pressa na concessão da tutela liminar, porquanto os requisitos da liminar possessória seguem todo o procedimento previsto na Lei n.9.514/97.

E, no caso concreto, tais requisitos se mostram presentes, como bem salientado pelo juízo
a quo
. Vejamos (ID. 53798422):

“No caso dos autos, observa-se que a propriedade do imóvel de matrícula 1.502, está consolidada em favor da requerente desde 11/07/2014, conforme consta da AV-05/1.502, na matrícula do mencionado imóvel (ID 19426490).

Após dois leilões negativos, foi expedida ata de adjudicação do móvel (ID 19426755), vindo a requerente solicitar a sua averbação na matrícula do referido imóvel (ID 19426757).

Neste interim, após o trânsito em julgado dos processos de suscitação de dúvidas de códigos 46322 e 46577, que tramitaram perante nesta Comarca, o Cartório de Registro de Imóveis emitiu nota devolutiva exigindo, entre outras coisas, a apresentação de georreferenciamento da área, necessário para realizar a averbação da adjudicação (ID 19426760).

Extrai-se dos documentos que acompanham a exordial, que a parte requerente contratou profissional para realizar o serviço de georreferenciamento, mas este foi impedido, pelos antigos proprietários, de realizar o serviço, conforme se observa na cópia do e-mail juntado ao ID 19426765, inviabilizando a regular averbação da ata de adjudicação na matrícula do imóvel.

Assim, têm-se que a permanência do devedor fiduciante na posse do bem, impedindo a entrada do proprietário no imóvel, caracteriza o esbulho possessório.

Desta forma, entendo presentes os requisitos para conceder o provimento liminar de reintegração de posse, pois visa preservar a situação de fato existente apurada em cognição sumária e de convencimento provisório, não se exigindo o mesmo rigor, na sua análise, para um julgamento definitivo.

Cumprida as disposições da Lei 9.514/97, fazendo jus, a parte requerente, à tutela pretendida.

Ademais, a averbação de sequestro existente na matrícula do imóvel, realizada, inclusive, posteriormente à consolidação da propriedade do bem em favor do requerente, não obsta o deferimento do pedido liminar.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 30, da Lei 9.514/97, DEFIRO a tutela de urgência pretendida, e, por consequência, determino a REINTEGRAÇÃO LIMINAR do autor na posse do imóvel de matrícula n. 1.502. do CRI de Tapurah/MT, devendo os requeridos desocuparem o bem no prazo de 60 (sessenta) dias.

A consolidação da propriedade do imóvel ocorreu em 11/07/2014. O imóvel foi levado a leilão extrajudicial por duas vezes, os quais restaram frustrados.

Na sequência, o Cartório de Registro de Imóveis emitiu nota devolutiva exigindo a apresentação de georreferenciamento da área, necessário para realizar a averbação da adjudicação.

Denota-se dos autos que a parte autora contratou empresa especializada para tanto, contudo, o profissional contratado para realizar o serviço de georreferenciamento foi impedido pelo requerido para realizar o serviço, conforme se observa do e-mail juntado no ID. 19426765, inviabilizando a regular averbação da ata de adjudicação na matrícula do imóvel. Vejamos:

O interveniente garantidor ALVARO ANDRÉ GOMES juntou no presente agravo de instrumento uma certidão negativa para demonstrar que não foi notificado para tanto, conforme print (ID nº 86982497).

Conforme se denota da certidão negativa, a notificação encaminhada pelo Cartório via AR/ECT nº RQ05743061 7 BR, no endereço Rua Roraima, s/nº, Bairro Jardim Juliana, Tapurah/MT, CEP: 78573-000 não foi entregue pelo motivo “endereço insuficiente”.

Ocorre que quando foi dado em garantia o bem objeto da lide, o agravante forneceu o mesmo endereço constante da certidão negativa em questão, qual seja, Rua Roraima, s/nº, Bairro Jardim Juliana, Tapurah/MT, conforme verifica-se do ID nº 19426745. Vejamos:

Por outro lado, analisando na origem os autos principais (feito nº 1000342-17.2019.8.11.0108) constata-se no ID nº 19426749 que posteriormente, o Oficial de Registro de Imóveis de Tapurah/MT informa que
procedeu a notificação do devedor principal e dos devedores solidários e intervenientes garantidores
, sendo um deles o Sr. ALVARO ANDRE GOMES, ora agravante, para no prazo de 15 (quinze) dias purgar a mora, conforme
print
do oficio nº 231/2013:

Portanto, deve prevalecer a certidão com data posterior e a averbação do Cartorário de que foi realizada a intimação do agravante para purgar a mora, vez que portador de fé pública.

Assim, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe, pois a autora/agravada demonstrou os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada de reintegração de posse.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI 9.514/97. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LIMINAR. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Para o deferimento da liminar de reintegração de posse de imóvel gravado com alienação fiduciária, basta o preenchimento dos requisitos previstos em lei, quais sejam; a comprovação da intimação pessoal do devedor para purgar a mora e a consolidação da propriedade no nome do fiduciário (artigo 30 da Lei 9.514/97).”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.102217-1/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/04/0018, publicação da súmula em 27/04/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL - LEI 9.514/97 - CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR - COMPROVAÇÃO - PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR - NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.

Nos termos da Lei 9.514/1997, nas alienações fiduciárias de imóveis em garantia, caso devidamente constituído em mora o fiduciante e não quitado o débito, consolida-se em nome do fiduciário a propriedade do imóvel dado em garantia.

Na ação de reintegração de posse envolvendo alienação fiduciária de bem imóvel, presentes os requisitos previstos na Lei nº 9.514/97, impõe-se o deferimento da liminar de reintegração de posse.
”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0400.17.000414-9/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/11/2017, publicação da súmula em 01/12/2017) g.n.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL)

Eminentes Pares,

Ouvi atentamente o voto da eminente relatora, trata-se de contrato com alienação fiduciária com esbulho em face de descumprimento contratual, o qual não aplica a regra do Código de Processo Civil, se o procedimento é sumário ou ordinário, aplica-se tão somente se presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, os quais estão perfeitamente identificados nos autos, neste ponto estou de pleno acordo com o voto da relatora.

Considerando o Estatuto da Terra, e visto por analogia, entendo que deferida à reintegração de posse em favor do agravado, ou seja, desprovido o recurso, devemos contemplar ao agravante o direito de colher os frutos em relação à plantação existente, que segundo constou seria no mês de julho.

Portanto, a ressalva que tenho em relação ao voto da eminente relatora, é que uma vez reintegrado o autor na posse, mantida a decisão agravada, fica autorizado ao agravante, desde já, realizar a colheita da safra 2020/2021, até para evitar prejuízo, aplicado por analogia o Estatuto da terra.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL)

Senhor Presidente,

Até atentei-me a esse pedido da parte, mas ela não fez provas de que tenha qualquer tipo de lavoura plantada.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL)

Fica uma decisão condicionada, se não há lavoura, não aplica.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL)

Senhor Presidente,

Evito ao máximo proferir decisão condicionada ou condicional.

Portanto, como competia a agravante provar e o fez, acompanho o voto da relatora na íntegra.

EM 21 DE JULHO DE 2021:

POR MAIORIA DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
CGG TRANDING S.A.
ajuizou
Ação de Reintegração de Posse com pedido liminar nº 1000342-17.2019.8.11.0108
em face de
ÁLVARO ANDRE GOMES
,
CARMEN

VANDERLEIA GOMES e DEMAIS OCUPANTES DESCONHECIDOS,
que teriam em tese praticado esbulho possessório na Fazenda São Judas Tadeu II, localizada no município de Tapurah/MT.

Em síntese, narra que houve a consolidação da propriedade do imóvel em questão, em favor da requerente, e que por não haver interessados no imóvel por ocasião dos leilões realizados, houve a adjudicação do bem à requerente.

Na sequência, requereu a averbação da Ata de Adjudicação na matrícula do imóvel, mas, em Nota Devolutiva, o cartório informou que não poderia realizar a averbação pois havia necessidade de análise de conflito de suscitação de dúvidas sobre o registro.

Argumenta que, solucionadas as dúvidas suscitadas, o cartório emitiu nota devolutiva exigindo que fosse realizado o georreferenciamento da propriedade para que fosse averbada a Ata de Adjudicação na matrícula do imóvel.

Narra que contratou um profissional para realizar o serviço, mas que este foi impedido pelos antigos proprietários do imóvel, ora requeridos, de ingressar na área.

Em razão disso notificou os requeridos para que permitissem a realização do georreferenciamento e para que desocupassem o imóvel, mas não houve atendimento, razão pela qual entendeu estar caracterizado o esbulho possessório.

Diante disso, requereu a concessão da liminar de reintegração de posse do imóvel em litígio.

Ao apreciar o feito, o magistrado Dr. Bruno César Singulani França deferiu a liminar, nos termos relatados.

Desta decisão, insurge-se o requerido/agravante.

Pois bem
.

O agravo de instrumento deve restringir-se somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim, não cabe, neste momento, discutir e decidir sobre o mérito em si da Ação de Reintegração de Posse, cingindo-se a questão sobre a análise dos requisitos ao deferimento da tutela de urgência.

Inicialmente, necessário esclarecer que a tutela provisória de urgência constitui instituto do direito pátrio que visa conferir maior efetividade prática à tutela final, a fim de evitar que a demora do processo possa causar prejuízo aos litigantes que demonstrem verossimilhança de suas alegações.

Oportuno trazer à colação a doutrina do jurista FREDIE DIDIER JR. sobre as tutelas, em sua obra Curso de Direito Processual Civil, p.567,
"verbis"
:

"A tutela definitiva é aquela obtida com base em cognição exauriente, com profundo debate acerca do objeto da decisão, garantindo-se o devido processo legal. (..) As atividades processuais necessárias para a obtenção de uma tutela satisfativa (..) podem ser demoradas, o que coloca em risco a própria realização do direito afirmado. Surge o chamado perigo da demora (periculum in mora) da prestação jurisdicional. (..) No intuito de abrandar os efeitos perniciosos do tempo do processo, o legislador instituiu uma importante técnica processual: a antecipação provisória dos efeitos finais da tutela definitiva, que permite o gozo antecipado e imediato dos efeitos próprios da tutela definitiva pretendida (seja satisfativa ou cautelar).".

Assim, para deferir-se a tutela provisória de urgência, necessário a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC/15.

A matéria ora versada é disciplinada pela
Lei 9.514/97
.

O art. 30 da mencionada lei preceitua que a reintegração na posse de imóvel arrematado em leilão público promovido pelo credor fiduciário será concedida ao adquirente, dentro de 60 (sessenta) dias, desde que comprovada a regularidade da consolidação da propriedade:

“Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome.

O art. 26, por sua vez, elenca os pressupostos da consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário.

Assim, cai por terra as alegações da parte recorrente de que sua posse data mais de ano e dia e que não havia pressa na concessão da tutela liminar, porquanto os requisitos da liminar possessória seguem todo o procedimento previsto na Lei n.9.514/97.

E, no caso concreto, tais requisitos se mostram presentes, como bem salientado pelo juízo
a quo
. Vejamos (ID. 53798422):

“No caso dos autos, observa-se que a propriedade do imóvel de matrícula 1.502, está consolidada em favor da requerente desde 11/07/2014, conforme consta da AV-05/1.502, na matrícula do mencionado imóvel (ID 19426490).

Após dois leilões negativos, foi expedida ata de adjudicação do móvel (ID 19426755), vindo a requerente solicitar a sua averbação na matrícula do referido imóvel (ID 19426757).

Neste interim, após o trânsito em julgado dos processos de suscitação de dúvidas de códigos 46322 e 46577, que tramitaram perante nesta Comarca, o Cartório de Registro de Imóveis emitiu nota devolutiva exigindo, entre outras coisas, a apresentação de georreferenciamento da área, necessário para realizar a averbação da adjudicação (ID 19426760).

Extrai-se dos documentos que acompanham a exordial, que a parte requerente contratou profissional para realizar o serviço de georreferenciamento, mas este foi impedido, pelos antigos proprietários, de realizar o serviço, conforme se observa na cópia do e-mail juntado ao ID 19426765, inviabilizando a regular averbação da ata de adjudicação na matrícula do imóvel.

Assim, têm-se que a permanência do devedor fiduciante na posse do bem, impedindo a entrada do proprietário no imóvel, caracteriza o esbulho possessório.

Desta forma, entendo presentes os requisitos para conceder o provimento liminar de reintegração de posse, pois visa preservar a situação de fato existente apurada em cognição sumária e de convencimento provisório, não se exigindo o mesmo rigor, na sua análise, para um julgamento definitivo.

Cumprida as disposições da Lei 9.514/97, fazendo jus, a parte requerente, à tutela pretendida.

Ademais, a averbação de sequestro existente na matrícula do imóvel, realizada, inclusive, posteriormente à consolidação da propriedade do bem em favor do requerente, não obsta o deferimento do pedido liminar.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 30, da Lei 9.514/97, DEFIRO a tutela de urgência pretendida, e, por consequência, determino a REINTEGRAÇÃO LIMINAR do autor na posse do imóvel de matrícula n. 1.502. do CRI de Tapurah/MT, devendo os requeridos desocuparem o bem no prazo de 60 (sessenta) dias.

A consolidação da propriedade do imóvel ocorreu em 11/07/2014. O imóvel foi levado a leilão extrajudicial por duas vezes, os quais restaram frustrados.

Na sequência, o Cartório de Registro de Imóveis emitiu nota devolutiva exigindo a apresentação de georreferenciamento da área, necessário para realizar a averbação da adjudicação.

Denota-se dos autos que a parte autora contratou empresa especializada para tanto, contudo, o profissional contratado para realizar o serviço de georreferenciamento foi impedido pelo requerido para realizar o serviço, conforme se observa do e-mail juntado no ID. 19426765, inviabilizando a regular averbação da ata de adjudicação na matrícula do imóvel. Vejamos:

O interveniente garantidor ALVARO ANDRÉ GOMES juntou no presente agravo de instrumento uma certidão negativa para demonstrar que não foi notificado para tanto, conforme print (ID nº 86982497).

Conforme se denota da certidão negativa, a notificação encaminhada pelo Cartório via AR/ECT nº RQ05743061 7 BR, no endereço Rua Roraima, s/nº, Bairro Jardim Juliana, Tapurah/MT, CEP: 78573-000 não foi entregue pelo motivo “endereço insuficiente”.

Ocorre que quando foi dado em garantia o bem objeto da lide, o agravante forneceu o mesmo endereço constante da certidão negativa em questão, qual seja, Rua Roraima, s/nº, Bairro Jardim Juliana, Tapurah/MT, conforme verifica-se do ID nº 19426745. Vejamos:

Por outro lado, analisando na origem os autos principais (feito nº 1000342-17.2019.8.11.0108) constata-se no ID nº 19426749 que posteriormente,

o Oficial de Registro de Imóveis de Tapurah/MT informa que
procedeu a notificação do devedor principal e dos devedores solidários e intervenientes garantidores
, sendo um deles o Sr. ALVARO ANDRE GOMES, ora agravante, para no prazo de 15 (quinze) dias purgar a mora, conforme
print
do oficio nº 231/2013:

Portanto, deve prevalecer a certidão com data posterior e a

averbação do Cartorário de que foi realizada a intimação do agravante para purgar a mora, vez que portador de fé pública.

Assim, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe, pois a autora/agravada demonstrou os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada de reintegração de posse.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI 9.514/97. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LIMINAR. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Para o deferimento da liminar de reintegração de posse de imóvel gravado com alienação fiduciária, basta o preenchimento dos requisitos previstos em lei, quais sejam; a comprovação da intimação pessoal do devedor para purgar a mora e a consolidação da propriedade no nome do fiduciário (artigo 30 da Lei 9.514/97).”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.102217-1/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/04/0018, publicação da súmula em 27/04/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL - LEI 9.514/97 - CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR - COMPROVAÇÃO - PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR - NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.

Nos termos da Lei 9.514/1997, nas alienações fiduciárias de imóveis em garantia, caso devidamente constituído em mora o fiduciante e não quitado o débito, consolida-se em nome do fiduciário a propriedade do imóvel dado em garantia.

Na ação de reintegração de posse envolvendo alienação fiduciária de bem imóvel, presentes os requisitos previstos na Lei nº 9.514/97, impõe-se o deferimento da liminar de reintegração de posse.
”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0400.17.000414-9/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/11/2017, publicação da súmula em 01/12/2017) g.n.

Faço um adendo neste ato ao meu voto para esclarecer que a liminar concedida em favor da parte autora evita prejuízos não só para a proprietária do imóvel como também para a própria parte agravante, a qual, se permanecer mais tempo com a posse do bem, ao final deverá pagar pelo uso indevido, porquanto a partir da consolidação de propriedade para a credora e notificação para desocupação, início à posse injusta e ao esbulho, cuja proteção o direito não lhe confere.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021